Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ATRASO DE QUASE DE DOZE HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO. COMPROMISSO DE FAMÍLIA (CASAMENTO) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL REFERENTE À HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ré GOL LINHAS AÉREAS S/A interpôs recurso inominado contra sentença que a condenou no pagamento de danos morais, em razão do cancelamento unilateral do voo para o trecho Brasília/São Paulo, do atraso de quase 12 horas até a chegada ao destino, bem como da perda de compromissos de família agendados previamente.
2. Nas razões do recurso, a ré sustenta ausência de conduta ilícita ou danos ao consumidor. Relata que o cancelamento do voo ocorreu em razão da necessidade de manutenção emergencial da aeronave. Assevera que o autor foi informado, bem como foi ofertada a opção de rejeitar o novo horário do voo e ser ressarcido. Assevera que o autor aceitou a reacomodação.
3. Afirma ausência de ato ilícito, má-fé ou desrespeito e que os fatos narrados não trazem elementos que indiquem qualquer causa à aplicação de indenização por danos morais, porquanto não aptos a ofender direito de personalidade do autor.
4. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenação por danos materiais e morais. Sucessivamente, pugna pela redução do valor da condenação.
5. Na origem, o autor narrou que adquiriu passagem aérea para voo operado pela ré. Relatou que, no dia da viagem, foi surpreendido com o cancelamento do voo. Aduziu que tentou remarcar seu voo para o mesmo dia, haja vista que o motivo da viagem eram compromissos de família (casamento do primo), contudo não obteve êxito no seu intento.
6. Aduziu que a cia aérea não prestou qualquer informação e ofereceu um voo com partida no dia seguinte, o que foi aceito, pois, não restou alternativa, já que perder os compromissos agendados não era uma opção. Asseverou que a ré, mesmo após ser informada sobre o motivo da viagem, não ofereceu opção de realocação em voo com partida no mesmo dia do originalmente contratado. Assegurou que, em razão desses fatos, sofreu danos morais.
7. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
8. A responsabilidade, no caso, é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Logo, a ré, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
9. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
10. A mera alegação de ausência de responsabilidade em razão da necessidade de manutenção de emergência da aeronave não se constitui em fundamento hábil a afastar as responsabilidades e obrigações devidas pela ré perante o consumidor.
11. No caso em comento, restou incontroverso: (i) o cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido, não tendo a ré logrado comprovar a alegada ocorrência de fortuito externo (art. 333, II, CPC); (ii) a ausência de oferta de reacomodação em voo com horário equivalente, ainda que em outra cia aérea, mesmo diante dos reclames do autor no sentido de ser realocado para voo no mesmo dia do originalmente contratado; e (iii) em razão dos fatos narrados, o autor perdeu compromissos de família.
12. O cancelamento em razão de manutenção não programada da aeronave é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pelo consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se na violação a direitos da personalidade, a ensejar a reparação pelos danos causados.
13. Destaca-se que não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (necessidade de manutenção de emergência da aeronave), uma vez que o dano extrapatrimonial discutido não decorre do mero cancelamento do voo, mas, sim, do descaso da empresa aérea em não ofertar opção de realocação em voo condizente com as necessidades do consumidor, ainda que em outra cia aérea, fato que não guarda nexo de causalidade com a apontada readequação da malha aérea.
14. Importante registrar que a ré, a despeito de afirmar que avisou o consumidor com antecedência, não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (373, II, do CPC), haja vista que não oportunizou a realocação nos moldes pleiteados pelo passageiro a fim de permitir o comparecimento aos compromissos de família. Também não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.
15. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, firmou entendimento de que, o cancelamento do voo, em razão da necessidade de adequação da malha aérea (fortuito interno), a dar causa ao atraso de mais de 4 horas para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço da empresa, a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais[1].
16. Outrossim, não consta nos autos que a ré tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados ao autor, mesmo ante a informação do motivo da viagem. Era dever da ré, ante o cancelamento do voo, providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outra cia aérea, e não simplesmente transferir ao consumidor o ônus do cancelamento.
17. A ré não foi capaz de assegurar ao consumidor a satisfação por ele esperada da viagem, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida.
18. Os transtornos vivenciados pelo autor supera os limites do mero dissabor, geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade do consumidor como também para desestimular comportamentos similares.
19. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar o autor pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
20. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
21. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada pelo juízo a quo, no valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
22. Demais disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
23. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
24. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
25. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
26. Condeno os recorrentes no pagamento do valor das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1153111, 07100768320188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)